Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0715876-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA SALETE DA SILVA, visando reformar a decisão ID 227293853 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0701756-06.2025.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator